Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo c/c antecipação de tutela, interposto por KAYO CESAR DOS SANTOS ANANIAS e VINICIUS GAMA FURTADO contra a decisão de id 17706509, proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em pedido de compensação por dano moral, com pedido de tutela de urgência cautelar, autuado sob o no 0719067-37.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de ALISSON OLIVEIRA CORREIA, MARIANA DOS SANTOS RODRIGUES e FELYPE MARTINS MENDES, indeferiu pedido de tutela de emergencial. Em suas razões, os agravantes narram, em suma, que ajuizaram pretensão visando a compensação por danos morais em face dos ora agravados, em decorrência de episódio de agressão física e verbal vivenciado pelo casal agravante, nas Lojas Renner localizada no Shopping Pátio Brasil, motivada por razões homofóbicas por parte de MARIANA DOS SANTOS RODRIGUES e FELYPE MARTINS MENDES, bem como perseguição/intimidação perpetrada por ALISSON OLIVEIRA CORREIA em suas redes sociais, após a divulgação midiática do fato. Informam que se insurgem contra decisum proferido pelo juízo a quo que entendeu por: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Agravado Alisson Oliveira Correia; (ii) determinar o levantamento do sigilo dos autos por ausência de previsão legal e (iii) indeferir pleito cautelar de restrição patrimonial dos réus, concernente no bloqueio judicial do valor de R$ 5.000,00 e na restrição de alienação no documento do veículo caminhão IVECO/DAILY 35S 14CS, chassi 93ZC35A0198407824, Placa JIR6969; por não vislumbrar a probabilidade do direito. Defendem a necessidade da concessão da tutela antecipada de urgência por estarem presentes os requisitos autorizadores previsto no art. 300, do CPC, além de inexistir risco de irreversibilidade que impeça tal antecipação. A probabilidade do direito estaria presente no relato dos fatos e nas provas juntadas, enquanto o perigo de dano verificar-se-ia na possibilidade de concretização de frustração do processo, na medida em que a tramitação do feito sem o sigilo vindicado permitiria aos réus, ora agravados, planejar estratégias para impedir que a citação seja concretizada, além da ocultação de bens, como já ocorrido em outros processos em que figuram como réus. Junta cópia dos autos citados. Esclarecem que os demais pedidos visam dar efetividade e concretude ao processo, pois se prestam a impedir possível dilapidação patrimonial, bem como garantir o comparecimento das partes em juízo. Argumentam que cumpriram demonstrar que o agravado FELYPE MARTINS MENDES apresenta personalidade agressiva, tanto pela agressão física perpetrada contra os agravantes, a qual é a causa de pedir dos autos, como por ser reincidente no ilícito, de forma a justificar a ampliação do rol previsto no art. 189 do CPC, pois entendem ser exemplificativo. Portanto, acreditam ser cabível a autorização do sigilo em processos que contemplam situações também merecedoras da tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais. No caso, além do caráter estratégico para que o processo consiga avançar além da fase citatória, uma vez que os réus sabidamente se ocultam da justiça, também teria a finalidade de proteção da privacidade e da integridade física e moral dos agravantes. Cita precedente do STJ aplicado na constância do CPC/73. Pugnam pelo reconhecimento da legitimidade passiva do agravado ALISSON OLIVEIRA CORREIA pela perseguição incessante nas redes sociais dos agredidos, com manifestações em tom ameaçador e intimidatório acerca do fato, pois estão além da manifestação legítima da liberdade de expressão, merecendo ação educativa, a fim de que não reincidam na conduta ofensiva a dignidade humana de terceiro. Também registram que outra ação autônoma teria caráter protelatório e assoberbaria ainda mais o Judiciário. Buscam, liminarmente, que o agravo seja recebido com efeito suspensivo, a fim de que o segredo de justiça não seja levantado, nem seja o réu ALISSON OLIVEIRA CORREIA excluído do polo passivo, bem como seja deferida a tutela de urgência cautelar, para determinar: (i) o bloqueio judicial do valor de R$ 5.000,00 em cada uma das contas do três requeridos, (ii) a gravação de restrição de alienação no documento do caminhão IVECO/DAILY 35S 14CS, chassi 93ZC35A0198407824, Placa JIR6969, (iii) a renovação da busca dos CPFs dos requeridos no sistema RENAJUD, (iv) a expedição de mandados de citação simultâneos em todos os endereços encontrados nas provas emprestadas,; (v) expedição de carta precatória ao TJCE; e, (vi) de ofício para todos os síndicos dos endereços informados. Gratuidade de justiça deferida na origem (id 67346128 dos autos principais). Por meio do despacho de id 17793080, os agravantes foram instados acrescentarem documentos aptos a ratificação da concessão da gratuidade de justiça. Em resposta peticionam pela juntada de documentos comprobatórios do direito da benesse (id 17797995 e seguintes). Em novo comando do juízo ad quem (despacho de id 17906872), foi requerido que os agravantes justificassem especificamente em que hipóteses legais de cabimento se encaixavam cada uma das questões levantadas, cujos esclarecimentos vieram consignados na petição de id 17917760. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante expendido no despacho que intimou os recorrentes a se manifestarem sobre o cabimento integral do presente recurso, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1696396/MT – Tema 988), pela mitigação da taxatividade do rol do artigo supracitado, apenas e tão somente nas hipóteses em que o deferimento da análise da matéria seja capaz de causar prejuízo à parte ou ao processo, sendo a questão dotada de urgência e relevância. Nessa mesma linha, precedente deste Tribunal: Agravo de instrumento - CPC 1.015 - Ausência de justificativa para a mitigação do rol legal. Em regra, é inadmissível agravo de instrumento fora das hipóteses especificadas no CPC 1.015, salvo quando inútil o julgamento da matéria apenas em eventual apelação, com prejuízo irreparável para a parte, exceção alheia ao presente recurso em que se questiona a definição do rito processual adequado para a demanda sem a indicação de dano daquela natureza. (Acórdão 1252399, 07208648520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, é manifesto que inexistem fundamentos no agravo de instrumento que consubstanciem a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, no tocante aos pedidos de expedição de mandados de citação simultâneos, de ofício aos síndicos e de carta precatória ao TJCE, pois se desvirtuaram da finalidade dessa espécie recursal e não apresentam urgência e relevância. No tocante à manutenção do sigilo judicial, a despeito de não haver previsão legal expressa, necessário que se esquadrinhe a (im)pertinência do pleito quando do julgamento do mérito. No mais, o recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. De fato, é descabida a decretação de segredo de justiça em casos não contemplados pelas hipóteses legais, visto a regra, em nosso ordenamento jurídico, ser a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, sendo a restrição medida excepcional. É o que se extrai do teor do art. 189 do CPC, in verbis: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. A publicidade processual é, assim, questão de ordem pública, que não se sucumbe ao interesse ou capricho privado, de modo que então, se a parte se submete voluntariamente à jurisdição, deve render-se às formalidades e impessoalidade dos seus procedimentos. Portanto, para a expedição de ordem de tramitação processual em segredo de justiça, o requerimento deve vir devidamente fundamentado em elementos concretos com vistas à preservação da intimidade do interessado, de acordo com o previsto em lei. Noutro descortino, verifica-se que o episódio deverá render-se à melhor análise pelo Colegiado, para deliberação acerca da concessão da tutela de urgência antecipada, dada a sua especificidade, além de que o deferimento nesse momento de análise prefacial esvaziaria o julgamento do mérito. Todavia, no tocante ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo, até melhor análise dos autos, tem-se que, por cautela, o pleito deve ser deferido exclusivamente para manter o sigilo decretado pelo juízo a quo, até que as questões trazidas a este juízo ad quem sejam melhor examinadas pelo colegiado. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e, na parte admitida, DEFIRO PARCIALMENTE, em exame de cognição sumária, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator